Tribunal: TCU
Processo: 040.227/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10270/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica judicial se refere ao pagamento da Retribuição por Titulação (RT); Considerando que há, nos autos, informação de que a parcela está sendo paga com amparo em decisão judicial, ainda não transitada em julgado, proferida na ação ordinária 1001416-89.2017.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, que determinou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso que avaliasse a titulação e competência do autor para fins de fixação do nível do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC); Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdão 9161/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 2.827/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) , 2.644/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 2.151/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), dentre outros; Uma vez que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a realização de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de concessão de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 040.227/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Armindo Alves de Souza (XXX.313.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo (s) interessado (s) nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. acompanhe o desfecho da ação ordinária 1001416-89.2017.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, e, em caso de sentença desfavorável ao interessado, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento dos proventos, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2.2.dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.